Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728852-23.2020.8.07.0001 APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR APELADO: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES DECISÃO 1. Christine Beatriz Nascimento Carneiro Pereira, na qualidade de terceira interessada, peticiona (id 36629078) objetivando desconstituir o arresto cautelar de um dos imóveis em que afirma residir há 20 anos com a família e do qual seria proprietária exclusiva, conforme partilha efetuado quando se divorciou do réu Roberto Alves Pereira Junior, sem a providenciar, todavia, a atualização do registro imobiliário. Pleiteia, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida à ré/apelante Vanessa Barbosa Martins. O autor/apelado também se insurgiu (id 35541685) contra essa decisão concessiva da gratuidade de justiça. Os réus, excetuado Roberto Alves Pereira Junior, e o autor se opuseram ao pedido de desconstituição do arresto. 2. No que concerne à petição (id 36629078) de Christine Beatriz Nascimento Carneiro Pereira, na qualidade de terceira interessada, dela não conheço. A defesa de seu suposto patrimônio contra ato jurisdicional praticado em processo de que não é parte exige meio próprio, demanda autônoma perante a Primeira Instância. A tanto não se presta mera petição nos autos em que praticado o ato contra o qual pretende se insurgir. Também não merece ser conhecido seu pedido, na mesma petição, de revogação do benefício da gratuidade concedido a uma das partes, pois flagrante a sua ilegitimidade para o pleito. Por isso, não conheço da petição id 36629078 e determino que eventuais manifestações a ela posteriores, em nome Christine Beatriz Nascimento Carneiro Pereira, sejam desentranhadas dos autos e devolvidas ao signatário. Quanto à insurgência do autor apelado (id 35541685) contra a decisão concessiva da gratuidade de justiça, assinalo que à declaração de hipossuficiência (id 30902750) é inerente à presunção juris tantum de veracidade (CPC 99, § 3o), somente infirmada por provas em sentido contrário que não foram produzidas. Portanto, reitero os fundamentos da decisão id 33357393: “A declaração de hipossuficiência financeira (id 30902750), os extratos de movimentação de conta corrente (id 30902747), a declaração do imposto de renda (id 30902748) e a comprovação do recebimento do auxílio emergencial (id 30902749), reforçam a presunção de que a apelante Vanessa Barbosa Martins está desempregada e, no momento, sem condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.” 3. Posto isso, i) não conheço da petição id 36629078, apresentada por Christine Beatriz Nascimento Carneiro Pereira, devendo a Secretaria desentranhar as manifestações posteriores em seu nome; ii) indefiro a impugnação do autor/apelado (id 35541685), mantendo a gratuidade concedida (id 33357393) à ré/apelante Vanessa Barbosa Martins. Intimem-se. Brasília, 09/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator